Tribunal: TJES
Processo: 0017221-71.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017221-71.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: VERA LUCIA SOARES BATISTA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017221-71.2017.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e VERA LUCIA SOARES BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 2237223 – páginas 69/111, na qual a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com reparação de danos Extrapatrimoniais com Pedido Liminar”
ajuizada por Vera Lucia Soares Batista em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de ID 2237223 – páginas 127/160, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pugna pela reforma da Sentença ao

argumento inicial de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, registrando consumo menor do que efetivamente era consumido, razão pela qual a cobrança é válida. Aduz também que o termo de ocorrência de irregularidade (TOI) é dotado da presunção de legitimidade.

Dito isso, passa-se, primeiramente, a averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Segundo alega a Concessionária, a
dívida em discussão decorre da existência de um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, substituído o medidor e apurado o faturamento correto. Aduz também que Termo de Ocorrência e Inspeção é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção – tanto que os vizinhos se aproximaram do local para questionar se não haveria problema que a inspeção fosse realizada sem algum residente acompanhando – fato que não foi impugnado pela Concessionária, devendo ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA TOI PROVA UNILATERAL RECURSO IMPROVIDO.
[...] 2
-
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço.
3 - Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000051, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIAL PROVIMENTO.
1 O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.
2 - A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor.
3 A concessionária EDP teria apurou suposta irregularidade do medidor de energia do consumidor mediante a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, unilateralmente, diante da ausência dele e sem realizar a perícia técnica do referido aparelho, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4 Tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa. 5 Assim, a EDP também deve ser condenada a reparar o consumidor pelo indevido corte de fornecimento de energia elétrica, de modo que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 1.000,00), deve ser majorado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com vários julgados deste sodalício sobre o tema e revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importando em quantia excessiva, tampouco irrisória. 6 Apelação principal interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, improvida. Apelação adesiva interposta por Paulino Mazocco Parcial, parcialmetne provida para majorar o valor da indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condenação majorada relativa aos honorários advocatícios devidos pela EDP para o importe de 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170022484, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO CORTE DE ENERGIA INDEVIDO DANOS MORAIS ARBITRADOS RELIGAÇÃO IMEDIATA RECURSO DE EDP DESPROVIDO RECURSO DE JOÃO COELHO PROVIDO
.
1 - A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no CDC. 2 - Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos (AREsp 1477427/RS).
3 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgInt no REsp 1797667/RS). 4 - Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170178080, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). (Sem grifo no original).

Vale dizer que, no presente caso, não foi juntado documento hábil a demonstrar a realização da perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Cumpre ressaltar que ao contrário do que determina a mencionada Resolução, o medidor substituído não foi preservado e lacrado no momento da retirada, mediante a entrega de comprovante do procedimento, conforme informado pela usuária do serviço e não impugnado pela Concessionária.

Assim, impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, porque encontra-se em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema.

Passa-se então a analisar a matéria discutida em ambos os recursos de Apelação, qual seja, danos morais.

No recurso de ID 2237223 – páginas 127/160, EDP alega que não há que se falar em indenização por danos morais, por não ter ocorrido ofensa a qualquer direito da personalidade, mas que acaso se entenda pela condenação, não poderá ser mantida no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), pois restariam configurados o enriquecimento ilícito e ofensa à razoabilidade.

Lado outro, em suas razões recursais no
ID 2237224 – páginas 55/69
,
Vera Lucia Soares Batista
argumenta que
o fato que culminou na condenação da Concessionária – o indevido corte do fornecimento de energia – deve ter o valor majorado, de forma a se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, aduz que houve lesão à honra devido à informação concedida pelos funcionários da Concessionária aos seus vizinhos de que o medidor estava adulterado para contabilizar menos energia do que era efetivamente consumido, sendo também capaz de ensejar a majoração do valor cominado em danos morais.

Quanto aos danos morais arbitrados em virtude do indevido corte do fornecimento de energia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “[...]

a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(Apelação Cível, 011180071687).

Tendo ocorrido a interrupção no fornecimento de energia elétrica de forma ilegal e arbitrária, a ocorrência do dano moral resta caracterizado, pois, como bem salientado no ato judicial impugnado, “
é notório e sabido que a interrupção de energia, especialmente se indevida, se mostra danoso ao íntimo do cidadão, que é impedido do exercício regular de suas atividades, in casu, laborais, especialmente enquanto esta suspensão foi demonstrada como indevida
”.

Ademais, em relação ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), trata-se de valor condizente com o que vem sendo aplicado por
este Tribunal em casos análogos, não representando enriquecimento ilícito, consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ DANO MORAL IN RE IPSA REDUÇÃO DO QUANTUM TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.
6. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa , em decorrência da ilicitude do ato praticado. 7. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com as finalidades do instituto, buscando desestimular o ofensor à repetição do ato ilícito sem, contudo, gerar o enriquecimento ilícito do ofendido. Precedentes.
8. Merece correção o termo inicial de incidência dos juros de mora, vez que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros são devidos desde a citação. 9 . Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001003, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020)
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] 3)

Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma, no que se refere ao
quantum
fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça, entendo por adequado a manutenção do valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJES, Classe: Apelação, 026160036617, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Sobre a segunda situação abordada no recurso de Vera Lucia Soares Batista, que teria acarretado em ofensa moral, consistente na informação prestada aos vizinhos da usuária de que o medidor se encontrava adulterado, é necessário ressaltar desde logo que a
Concessionária
não impugnou em momento algum a ocorrência do fato, de modo que deve ser considerado incontroverso, ao menos na esfera cível, tendo em vista que o art. 935 do Código Civil determina que a responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal.

Dessa forma, entendo que se trata de narrativa que imputa à usuária dos serviços a prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal – CP.

Dessarte, como a
Concessionária
não conseguiu comprovar que o medidor de energia realmente foi adulterado, ante aos motivos já expostos, a informação prestada aos vizinhos sobre a suposta adulteração consiste em prática caluniosa que veio a macular a honra objetiva da usuária do serviço, de forma que resta configurado o dano moral.

A respeito do
quantum
indenizatório a ser fixado, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se amolda ao caso em tela por ser condizente com os objetivos do instituto, que busca desestimular o ofensor à repetição do ato ilícito sem gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, sendo razoável e proporcional ao referido dano causado, devendo, contudo, ser somado ao valor arbitrado a título de danos morais em virtude do corte indevido de energia elétrica, totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de Vera Lucia Soares Batista
,
para majorar a condenação de EDP no pagamento de indenização
por danos morais
para o valor total de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sem honorários recursais, porquanto arbitrados no percentual máximo em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017221-71.2017.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e VERA LUCIA SOARES BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO –
CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – LESÃO À HONRA OBJETIVA – DANOS MORAIS MAJORADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela.

2- “[...] A
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

3- Montante

indenizatório fixado em R$ 3.000,00 condizente com o que vem sendo aplicado por
este TJES em casos análogos.

4- Informação prestada aos vizinhos sobre a suposta adulteração consiste em prática caluniosa que ofende a honra objetiva, de forma que resta configurado o dano moral.

5-
Recurso da Concessionária conhecido e desprovido.

6- Recurso do usuário conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.